Tribunal: STF
Processo: RE 92814
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-10
Data de publicação: 1981-02-10

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL. REJEIÇÃO. EFEITOS. PRONUNCIA. REQUISITOS FORMAIS.- A rejeição da argüição de relevância da questão federal não importa em tornar prejudicado o recurso extraordinário, se a este não se aplicam os vetos regimentais que aquela visa afastar. - Sentença de pronúncia suficientemente fundamentada, embora pudesse ter sido mais explicita quanto à qualificação do motivo fútil.